Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE IRRELEVANTE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve o entendimento firmado no julgamento da Apelação, no sentido da inexistência de falha na prestação do serviço bancário e da regularidade da emissão de comprovante de agendamento de pagamento pela instituição financeira. O Embargante defende a existência de omissões e obscuridades quanto ao exame de dispositivos do CDC, à responsabilidade civil da instituição financeira e à suposta relevância de fato superveniente normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por suposta ausência de enfrentamento das teses recursais relativas à alegada falha na prestação do serviço bancário, ao dever de informação, à responsabilidade civil do Réu e à suposta relevância de fato superveniente normativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, pois o dever de fundamentação se satisfaz com a apreciação das teses relevantes e suficientes à formação do convencimento do julgador.
4. A via dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, não se destinando à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à revisão das conclusões adotadas no julgamento, providências que devem ser buscadas por meio dos recursos próprios.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do c. STJ.
6. A superveniência da Lei no 15.263/2025 (Política Nacional de Linguagem Simples) não possui pertinência jurídica com a controvérsia, por disciplinar diretrizes de comunicação administrativa entre o Poder Público e os cidadãos; logo, não é apta a influenciar o julgamento de controvérsia relativa à alegada falha na prestação de serviço bancário e responsabilidade civil, razão pela qual sua invocação não caracteriza omissão do julgado.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na hipótese.
8. A reiteração de teses já analisadas e rejeitadas em embargos de declaração anteriores, aliada à invocação de fundamentos jurídicos manifestamente estranhos à controvérsia, evidencia o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa por caráter protelatório.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento, especialmente quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses relevantes ao julgamento.
2. A reiteração de argumentos já apreciados em embargos anteriores e a invocação de fundamentos jurídicos sem pertinência com a controvérsia caracterizam o caráter protelatório do recurso e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021.